Tribunal: TJBA
Processo: 8027592-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027592-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: J A MENDES DA SILVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE ARAUJO

AGRAVADO: SANTOS CARROCERIA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CONTROVERSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J A Mendes da Silva Locadora de Veículos (Master Reboque) contra decisão que, em sede de ação declaratória de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, indeferiu a medida antecipatória tendente à reintegração na posse de uma carreta entregue como parte de pagamento em contrato de compra e venda de reboque extrapesado. A agravante sustenta inadimplemento contratual por parte da primeira agravada, que não teria quitado financiamento nem transferido o veículo, além de não entregar o reboque conforme pactuado. Relata, ainda, que a carreta foi repassada à segunda agravada sem a devida regularização.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para justificar a reintegração liminar da posse da carreta objeto da transação.

III. Razões de decidir

A tutela provisória exige demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não foram devidamente preenchidos pela parte agravante.
O bem foi entregue como parte do pagamento em contrato de compra e venda, e a titularidade, embora pendente de regularização, foi transferida de fato à parte agravada.

A narrativa da agravante carece de suporte documental robusto e exige dilação probatória para apurar a efetiva ocorrência de inadimplemento contratual, bem como a boa-fé da segunda agravada na aquisição da carreta.
A complexidade fática do litígio impede o deferimento de medida liminar de reintegração de posse em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Não demonstrados tais requisitos em sede de cognição sumária, mostra-se incabível a reintegração liminar na posse de bem objeto de contrato cuja regularidade e cumprimento são controvertidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006235-79.2024.8.05.0080
em que figuram como parte agravante
J A MENDES DA SILVA LOCADORA DE VEÍCULOS (MASTER REBOQUE)
e partes agravadas
SANTOS CARROCERIA E SERVIÇOS LTDA
e
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.